Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Confissão espontânea. Regime prisional.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – A forma de aquisição de aparelho celular - em via pública, de pessoa desconhecida, sem que exigida qualquer documentação e por preço muito abaixo do valor de mercado –não deixa dúvidas do dolo de receptar.
3 – A confissão, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 – Apelação provida em parte.